Tribunal: STF
Processo: HC 265784
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos. 



    Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Tiago Henrique de Mello contra decisão proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu a liminar no RHC nº 219.313/PR.



    O impetrante assevera que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal por conta do excesso de prazo para julgamento do recurso ordinário no habeas corpus impetrado perante o STJ, que teve a liminar indeferida em 15/7/2025 e até o presente momento não teve o mérito apreciado.



    Sustenta também que o paciente encontra-se preso preventivamente pela prática do crime de associação para o tráfico desde 25/3/2025, de modo que sua prisão, além de estar amparada em fundamentos genéricos, encontra-se com do excesso de prazo. 



    Requer, ao final:



    “(a) a concessão da medida liminar para relaxar a prisão ilegal em razão do excesso de prazo para o julgamento do recurso no STJ; e, por arrasto, inércia estatal quanto ao prosseguimento ou não da ação penal, porquanto a denúncia nem sequer foi recebida. Subsidiariamente, (b) a concessão de medida liminar para a substituição da prisão preventiva do paciente por medidas alternativas, inclusive com a monitoração eletrônica. E também de modo liminar, requeremos (c) a adequação da decisão do juízo ao que foi fixado pelo STF na ADPF 347, a fim de revogar a prisão preventiva do paciente dado o estado de coisas inconstitucional do sistema carcerário brasileiro; (d) ou então para aplicar medidas cautelares diversas da prisão, pelos mesmos fundamentos estampados na ADPF 347. No mérito, (e) pedimos a concessão da ordem de habeas corpus, confirmando ou então revogando a prisão preventiva do paciente. Sucessivamente, (f) a soltura com medidas cautelares diversas da prisão liminarmente, a concessão da ordem para que seja determinado à autoridade coatora que coloque o feito em mesa para julgamento”.



    Em 2/12/2025 solicitei informações, contudo, não foram fornecidas até o presente momento (e-doc. 10). 



    É o relatório.



    Decido.



    A alegada demora no julgamento do RHC nº 219.313/PR, por si só, não pode ser interpretada como negativa de prestação jurisdicional, salvo em situações excepcionais, o que não é o caso. 



    Note-se que o recurso em habeas corpus em questão, segundo informações obtidas no sítio eletrônico do STJ, foi distribuído àquela Corte em 9/7/2025 e, com liminar indeferida em 17/7/2025, os autos foram conclusos ao Relator com o parecer do Ministério Público Federal em 7/8/2025. Porém, o feito foi redistribuído, em razão de sucessão à Ministra Marluce Caldas, em 5/9/2025.



    Embora aquele recurso em habeas corpus esteja conclusos à Relatora desde 5/9/2025 (com liminar já analisada), não se pode ignorar o acúmulo de processos que aguardam julgamento naquela Corte Superior, sendo certo, à luz das informações obtidas no sítio eletrônico do STJ, que eventual demora não pode caracterizar negativa da prestação jurisdicional na hipótese (v.g.HC nº 100.169/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 16/10/09; HC nº 91.480/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 30/11/07; e HC nº 90.470/CE, Segunda Turma, Relator o Ministro Eros Grau, DJe de 17/8/07). 



    Por outro lado, não é recomendável que esta Suprema Corte determine que aquele Tribunal Superior leve imediatamente o feito a julgamento, sob pena de interferir na sua organização jurídico-administrativa e de se incorrer em indevida preterição de processos mais antigos que, igualmente, aguardam julgamento. 



    Esse, também, foi o entendimento da Primeira Turma quando do julgamento do HC nº 100.299/SP, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski. Naquela oportunidade, consignou o Relator, mutatis mutandis, que  



    “a concessão da ordem para determinar o julgamento do writ na Corte a quo (...) poderia redundar na injustiça de se determinar que a impetração manejada em favor do paciente seja colocada em posição privilegiada em relação a de outros jurisdicionados (DJe de 5/3/10).  



    No mesmo sentido destaco: HC nº 105.532/MS, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/2/11; HC nº 107.023/PE, Segunda Turma, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, DJe de 30/3/11; HC nº 107.304/RS, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 18/8/11; e HC nº 109.616/MG, decisão monocrática, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 1º/9/11. 



    Registro por fim, não ser recomendável que esta Suprema Corte se adiante ao pronunciamento definitivo do Superior Tribunal de Justiça para analisar as questões suscitadas naquela impetração, sob pena de incorrer em grave violação às regras de competência constitucionalmente previstas, pois uma leitura mais aprofundada resultaria em exame per saltum da matéria. 



    Na linha desse entendimento: HC nº 101.290/RS, de minha relatoria, DJe de 6/11/09; HC nº 101.141/SP, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, DJe de 27/10/09; HC nº 101.112/GO, Relator o Ministro Ayres Britto, DJe 23/10/09; e HC nº 101.062/SP, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 22/10/09, entre outros. 



    Desse modo, eventual pedido de preferência de julgamento deve ser formalizado nos próprios autos do RHC nº 219313/PR, no STJ.



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de dezembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente